Tribunal: TJDFT
Processo: 0734920-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734920-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON CARVALHO DE MELO, SALOMAO BASSO RODRIGUES, LEONARDO ROCHA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Jefferson Carvalho de Melo e outros pretendem a reforma da decisão proferida pelo Juízo 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar pela qual pretendem que se determine à autoridade coatora que providencie a sua inscrição no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO 03/BM, regido pelo Edital no 85/2022, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até ulterior decisão judicial. Em suas razões, os agravantes sustentam que o edital de abertura destinou cem por cento (100%) das vagas para os Subtenentes mais antigos, deixando de reservar cinquenta por cento (50%) das vagas para preenchimento pelo critério do merecimento intelectual. Afirmam que o Ministério Público ajuizou ação civil pública para coibir as ilegalidades constantes de edital semelhante. Alegam fazer jus à matrícula no curso de formação, à luz da teoria da perda de uma chance. Defendem haver risco de prejuízo às suas carreiras militares. Discorrem sobre o direito de participação de Praças no curso preparatório, consoante o art. 79, da Lei no 12.086/09, ressaltando não haver quebra da hierarquia ou promoção per saltum. Concluem requerendo a antecipação da tutela recursal para garantir a matrícula na turma no 03 do curso CPO, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da fundamentação, à primeira análise, os agravantes não conseguiram evidenciar a presença da probabilidade do direito afirmado por meio da fundamentação expendida. Isso porque a sua inscrição parece desatender ao contido no item 1.3, das Disposições Preliminares, do Edital no 085/2022, da ABM/DIREN/DEPCT (ID no 139006783 dos autos de origem no 0715878-29.2022.8.07.0018), em observância ao art. 5o da Lei 13.459/17, que alterou a Lei no 12.086/09, quanto ao ingresso nos postos de Segundo-Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, cujo teor se transcreve a seguir: “Art. 5o Não será realizado o curso de que trata o inciso I do caput do art. 79 da Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009 , em cada Quadro, enquanto não forem promovidos, exclusivamente pelo critério de antiguidade, os subtenentes que possuam o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), na data da publicação desta Lei, cumpridas as demais exigências estabelecidas para a promoção na Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009. Art. 79 Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos”. Note-se que o impedimento de realização de certame para o acesso intelectual está lastreado no atendimento dos requisitos cumpridos por outros militares que aguardavam sua promoção. Efetivadas tais promoções, serão abertos cargos para preenchimento observando a normativa quanto ao critério intelectual. Com efeito, estando o mencionado edital de acordo com as disposições da lei de regência, e não tendo o agravante preenchido os requisitos para o preenchimento do cargo dentro do funcionalismo, não se vislumbra eventual ilegalidade no ato administrativo em questão, conforme, inclusive, precedentes desta egrégia Corte de Justiça. Com relação à lesão de difícil reparação, não se pode desconsiderar a sua presença na perspectiva inversa, na medida em que o provimento pretendido pode eventualmente causar prejuízos ao erário e aos demais participantes inscritos no referido curso de formação. Portanto, considerando que a segurança pretendida inclui a pretensão de matrícula nos cursos que vierem a ser ofertados posteriormente (ID no 139006782, pág. 51, dos autos de origem no 0715878-29.2022.8.07.0018), deve-se aguardar, ao menos, a apreciação do egrégio colegiado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator